Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727618-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAYANE MARCOLINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução. Unificação de penas de reclusão e prisão simples. Regime de cumprimento. O regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de prisão simples e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais gravoso do que o definido nas condenações. Agravo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, segunda parte, do Código Penal, e 6o, caput, da Lei de Contravenções Penais, defendendo a impossibilidade de unificação das penas de detenção e de reclusão, por serem de naturezas diversas; b) artigos 69, última parte, e 76, ambos do Código Penal, e 681 do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, deve-se executar primeiramente a de reclusão e no concurso de infrações deverá ser cumprida com prioridade a de pena mais grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, caput, segunda parte, do Código Penal, e 6o, caput, da Lei de Contravenções Penais, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento do acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 613194/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 7/12/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. No caso, tratando-se de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, pois aplica-se o disposto nos arts. 69 e 76 do CP e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1939600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 69, última parte, e 76, ambos do Código Penal, e 681 do Código de Processo Penal, uma vez que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese jurídica referente à ordem de execução das penas e dos crimes dos quais a recorrente foi condenada. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005